Tribunal: TJPA
Processo: 0806592-81.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806592-81.2019.8.14.0006

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica.

Averiguo que o Agravante, mais uma vez,
não trouxe argumentos enfrentando as decisões guerreadas, lançando apenas fundamentações genéricas quanto à responsabilidade estatal em garantir saúde para a população.

Ademais, ataca apenas em sede de Agravo Interno a multa fixada, caracterizando inovação recursal, o que não possível.

Recurso não conhecido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO,
nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto em face da decisão monocrática, por mim proferida, que NÃO CONHECEU DO

RECURSO DE APELAÇÃO.

O Agravante aduz que as medidas pleiteadas pelo Ministério Público estão sendo atendidas, pois a Unidade Básica de Saúde

Lucilia Braulio foi devidamente equipada, e está sendo ofertado aos profissionais e usuários ambiente adequado.

Diz que o
Parquet
não indicou devidamente os direitos difusos supostamente violados.

Traz informações quanto aos procedimentos adotados para reformas de todas as UB’S do município.

Reitera o argumento da impossibilidade de interferência do Judiciário na Política de Administração da Saúde e que a concessão do

pleito inicial revela violação ao princípio da Impessoalidade, da reserva do possível e a universalidade do acesso à saúde.

Afirma a inaplicabilidade de medida coercitiva (multa) e que o valor imposto é desproporcional.

Desse modo, pleiteia que haja a retratação da decisão monocrática ou, em julgamento colegiado, seja reformada nos termos

requeridos na peça recursal.

O Agravado apresentou Contrarrazões (Id.
17112549
).

É o relatório necessário.

Encaminho o feito para inclusão em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

O Recorrente/Agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de apelação, sob o

fundamento de que o apelo teria se limitado a reproduzir,
ipsis litteris
, os argumentos trazidos em sua Contestação, obstando

o adequado entendimento das razões que viriam a justificar a reforma da sentença impugnada.

Observo que nas razões do Agravo Interno, mais uma vez, o Recorrente não trouxe argumentos para enfrentar a decisão

guerreada, lançando fundamentações genéricas quanto à responsabilidade estatal em garantir saúde para a população.

Desse modo, torna-se inviável a reforma da decisão monocrática, pois não traz impugnação específica, o que impossibilita o

julgador de avaliar os fundamentos que justifiquem modificação do entendimento firmado na sentença, assim como torna-se

inviável reformar a própria decisão monocrática por mim proferida.

Nesse condão, é importante registrar que, à luz do princípio da dialeticidade recursal, o Recorrente deveria, sob pena de não

conhecimento do agravo interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. ...Ver ementa completaAs razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PA - AC: 00035892520198140048, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)”

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC - NÃO CONHECIMENTO ...Ver ementa completaDO RECURSO. 1-No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento pela não ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de ensejar modificação na decisão monocrática proferida por esta Relatora, salientando a notória a pretensão do ora agravante de rediscutir a matéria. 2-Em sede de Agravo Interno, a parte novamente repete os argumentos trazidos em sede de apelação, sem atacar os fundamentos utilizados na decisão de embargos monocráticos, violando assim, o princípio da dialeticidade. 3-Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o agravante utilizou o presente recurso, na verdade, para atacar outra decisão, trazendo argumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisum outrora proferido, tais como o argumento de ausência prescrição. 4-O que se observ

(TJ-PA - AC: 00025089720138140065, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)”

Ademais, averiguo que o Agravante traz apenas no Agravo Interno discussão quanto à aplicabilidade de multa em razão do

descumprimento da medida, configurando nítida inovação recursal, o que é vedado.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE EM SUA INTEGRALIDADE SENTENÇA DO GARANTINDO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ANTE VIOLAÇÃO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão recorrida, manteve na ...Ver ementa completaintegralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Belém, ora Agravante, à obrigação de fornecer ao interessado os medicamentos PROMETAZINA 25 mg com 60 comprimidos e HALDOL DECANOATO injetável com 04 (quatro) ampolas. 2. A tese suscitada a respeito da violação à dotação orçamentária do Ente Municipal, trata-se de inovação recursal, pois não fora abordada em sede de contestação e, tampouco em sede de apelação, que sequer foi interposta pelo o ora Agravante. 3 - Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo ad quem, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa. 4 - Agravo interno não conhecido.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08565687920188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2022)”

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. ERRO NA CONTA. MATÉRIA APRECIADA. NOVAS ALEGAÇÕES NÃO DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada se manifestou com clareza e apreciou exatamente aquilo que foi ventilado na impugnação. 2. A alegação de excesso de execução estava embasada essencialmente na incidência do redutor constitucional nos meses de outubro/2018 e abril/2019 o que foi rejeitado pela decisão. 3. Em verdade, outras alegações não deduzidas no momento oportuno (impugnação) apenas representam inovações recursais e não devem ser acolhidas. /p> tify;">4. Não cabe o sancionamento pretendido pelo agravado (§ 4º do art. 1.021 do CPC), pois a parte tem direito de submeter a decisão monocrática ao crivo deste Colegiado, notadamente quando o decisum não está embasado em precedente vinculativo. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. 43ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 30/11 a 07/12/2022, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA: 0801261-05.2020.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/11/2022, Tribunal Pleno)”

Desse modo, não se encontram fundamentos no recurso para modificação da decisão guerreada, a qual está em consonância

com a legislação e a jurisprudência.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém, 25/09/2024